Tribunal: TJDFT
Processo: 0750129-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Furto qualificado e associação criminosa. Continuidade delitiva. Risco concreto de reiteração. Medidas cautelares insuficientes. Ordem denegada.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pelos crimes previstos nos arts. 155, § 4o, IV, e 288 do Código Penal.
2. A denúncia narra que o paciente e outros agentes se associaram, de forma estável e permanente, para praticar furtos mediante fraude contra pessoas idosas, com substituição de cartões bancários, obtenção de senhas e realização de compras e pagamentos com os cartões subtraídos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar (i) se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva e (ii) se as condições pessoais do paciente permitem substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, da forma de atuação do grupo e do risco real de continuidade delitiva.
5. A materialidade e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelo conjunto investigatório e pela denúncia recebida, reforçando o fumus comissi delicti.
6. O perigo do estado de liberdade está evidenciado pela atuação planejada e reiterada da associação criminosa contra vítimas idosas, o que revela maior probabilidade de evasão ou reiteração.
7. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.